Tribunal: TJDFT
Processo: 0732812-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. DEMORA/RECUSA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE TÉCNICO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ainda que tenha iniciado o serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto no imóvel, a preliminar por perda de objeto deve ser rejeitada pois a insurgência da parte agravante se refere, justamente, à determinação para fornecimento do serviço essencial, razão pela qual, mesmo ocorrendo a obtenção do serviço persiste o interesse da parte recorrente em modificar a decisão agravada
2. In casu, a parte autora, ora agravante, logrou demonstrar a probabilidade do seu direito, porquanto é de competência da agravada o fornecimento do serviço pleiteado em todo o Distrito Federal e não consta qualquer óbice técnico à consecução do serviço essencial de fornecimento de água e de tratamento de esgoto no local.
3. Ademais, a essencialidade ínsita ao serviço de fornecimento de água e de tratamento de esgoto é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte autora, ora recorrente, que se encontra tolhida da indispensável prestação de serviço público indispensável.
4. Recurso conhecido e provido para confirmar a medida liminar concedida, que determinou que a concessionária ré, ora agravada, estabelecesse imediatamente o serviço público de fornecimento de água e tratamento de esgoto à unidade consumidora da recorrente.